Tribunal: STJ
Processo: 2299378-34.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053068 - MG(2025/0356295-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMBARGADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS
: NEUDER RESENDE - MG115400
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2853c50a-ddd0-4ca1-b483-eef94ae0a1cd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053068 - MG(2025/0356295-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMBARGADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS
: NEUDER RESENDE - MG115400
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por BRASILSEG COMPANHIA
DE SEGUROS ao acórdão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. CONSUMO. CONTRATO
DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NEGATIVA
DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
DO
PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de
um ano, nos termos do
§1o, II, 'b', do Código Civil, com termo inicial
art. 206,
a partir da data da ciência da negativa da seguradora. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor rural,
autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, afastando a alegada divergência
jurisprudencial e obstando o reexame de fatos e provas.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento." (e-STJ fls.
)
1143/1144

Documento eletrônico VDA54445408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 30d66881-adbf-4a8a-958c-8d8c23f6349e

A parte embargante sustenta haver omissão no acórdão, pois não teria sido
enfrentado o cômputo dos dias decorridos entre o sinistro e o aviso para a seguradora,
defendendo que os 257 dias entre 1o/
(sinistro) e
(comunicação)
10/2021
15/6/2022
deveriam ser somados ao período posterior à negativa (
) para fins de
4/11/2022
prescrição, com a consequente fixação do termo inicial na data do sinistro.
Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se requer o não acolhimento
dos embargos, com reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
art. 1.026,
1163/1168
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da adequação da decisão recorrida ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao termo inicial da prescrição
ânua em contratos de seguro, fixado na ciência da recusa da cobertura pela
seguradora, e à inaplicabilidade de suspensão do prazo por pedidos administrativos.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

"Quanto à alegada prescrição, o tribunal de origem assim
consignou:
'Inicialmente, com relação à prescrição, convém
assinalar que nos termos do
II, b, CC, o prazo
art. 206,
prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora é
de 01 (um) ano, ficando suspenso a partir da comunicação do
sinistro até a data da decisão administrativa. (S. 229, STJ)
No caso em tela, consta da inicial que passado o
período da florada e já durante a colheita dos frutos do café, em
o requerente viu a necessidade de acionar a
15/06/2022,
seguradora, tendo em vista a baixa produção da lavoura.
A recorrente afirma que desde
a parte
01/10/2021
recorrida já teria ciência da baixa produção da lavoura. Contudo,
segundo o seu próprio laudo de vistoria, a data aproximada do
florescimento seria tão somente em
não se podendo
12/10/2021,
afirmar, portanto, que nesta data o autor já teria ciência
inequívoca da baixa produção se os cafezais ainda estavam
florescendo.
Sendo assim, a primeira negativa do seguro objeto da
lide teria ocorrido em
Se a ação foi proposta em
04/11/2022.
a pretensão não está prescrita.'3
31/05/2023,

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que,
'Com o advento do
alterou-se a redação da
CC/02,
alínea 'b' do II do § 1o do
estabelecendo como termo
art. 206,
inicial do prazo prescricional a data da ciência do 'fato gerador
da pretensão'. A interpretação desse dispositivo em conjunto com
o estabelecido no
do mesmo diploma legal conduz à
art. 771
conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de
cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo
qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo
Documento eletrônico VDA54445408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 30d66881-adbf-4a8a-958c-8d8c23f6349e

prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa
razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da
cobertura securitária pelo segurador que representa o ‘fato
gerador da pretensão. (
Terceira Turma)'
REsp no 1.970.111/MG,
(e-STJ fl. 1146).
(...)

O transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples
ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas
somente após a sua ciência a respeito da recusa da cobertura
securitária
(...).
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
Terceira Turma)
AREsp no 2.373.380/SP,
(...) A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça [...] firmou o
entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não se
inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência do
sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da
cobertura securitária (...) Afastamento da Súmula no 229/STJ,
editada com base em disposições do revogado Código Civil de
1916." (
Terceira Turma)"
REsp no 2.063.132/SP,
(e-STJ fls.
)
1.145/1147

À luz desses fundamentos, não há omissão a ser suprida sobre o alegado
cômputo dos dias entre o sinistro e sua comunicação. O acórdão apreciou a tese
prescricional de forma suficiente e em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, fixando, com apoio em precedentes e no
§ 1o, II, "b", do Código Civil
art. 206,
(no
), no sentido de que o termo inicial do prazo ânuo é a ciência da
10.406/2002
negativa da seguradora, e rechaçando a contagem a partir do sinistro.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/6/2023,
14/6/2023

Documento eletrônico VDA54445408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 30d66881-adbf-4a8a-958c-8d8c23f6349e

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 30d66881-adbf-4a8a-958c-8d8c23f6349e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.053.068 / MG
Número Registro: 2025/0356295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242299360001
10000242299360002
10000242299360003
10000242299360004
22993783420248130000 50030835120238130112
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS : NEUDER RESENDE - MG115400
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
Documento eletrônico VDA55295080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b3854c96-5a0a-42cf-b0c0-bc8bab4b135d

EMBARGADO : REGINALDO ANTONIO MAIA
ADVOGADOS
: NEUDER RESENDE - MG115400
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA - MG120895
THIARLES SILVA TERRA - MG158755
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b3854c96-5a0a-42cf-b0c0-bc8bab4b135d